Tribunal: TJSP
Processo: 1001075-43.2021.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2018 a 2020. Parcelamento noticiado. A sentença extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV, CPC, diante do acordo noticiado, por entender que a parte exequente perdeu o interesse na execução da dívida. Pretensão à reforma que merece acolhida. Dá-se provimento ao recurso para anular-se a sentença terminativa e determinar-se a suspensão do

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2018 a 2020. Parcelamento noticiado. A sentença extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV, CPC, diante do acordo noticiado, por entender que a parte exequente perdeu o interesse na execução da dívida. Pretensão à reforma que merece acolhida. Dá-se provimento ao recurso para anular-se a sentença terminativa e determinar-se a suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 do CPC, até final cumprimento ou rompimento do acordo para pagamento parcelado.